Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID ́s 12109445, 12109589, 12109633). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores SIDINE LUIZ FERREIRA e MARA ROCHA ALBUQUERQUE DE PAIVA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento, razão pela qual não acolho o pleito apresentado ID 14507443. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem, fazendo-se acompanhar dos documentos de IDs 12109445, 12109589, 12109633, para a adoção das providências pertinentes. Dê-se ciência ao(à)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s). Confiro ao presente despacho força de ofício. 2. À Secretaria da COORPRE para fazer as devidas atualizações no campo da autuação com relação aos nomes dos credores, bem como o valor da causa, conforme o ofício de ID 5283247. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto